Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOS PRESSUSPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA.
1. A reclamação é o instrumento processual cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal (CPC, art. 988, II e RITJDFT, art. 196 e parágrafo único).
2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual adequado a ser utilizado.
3. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial.
4. Diante da previsão de recurso específico, é incabível o uso da reclamação contra decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.